Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-89.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Insurgência da seguradora ré contra sentença de procedência. Incompetência da Justiça Estadual. Afastamento. Ausência, porém, de demonstração de comprometimento no FCVC (cf. ED no REsp 1.091.363/SC). Mérito. Vigência do seguro habitacional. Seguro que se extingue após a quitação da dívida junto à

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Insurgência da seguradora ré contra sentença de procedência. Incompetência da Justiça Estadual. Afastamento. Ausência, porém, de demonstração de comprometimento no FCVC (cf. ED no REsp 1.091.363/SC). Mérito. Vigência do seguro habitacional. Seguro que se extingue após a quitação da dívida junto à financiadora, uma vez que o seguro habitacional coberto pelo SFH tem a função de resguardar os recursos públicos direcionados à aquisição do imóvel. Precedentes do STJ. Seguros contratados em 1990 e extinção deles em 2015. Ação indenizatória ajuizada apenas em 2017. Impossibilidade de se exigir indenização securitária. Recurso provido.